Tribunal: TJES
Processo: 5002950-25.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002950-25.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS ROLY GARCIAS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002950-25.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS ROLY GARCIAS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.

FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA OCUPACIONAL (BURNOUT E TEPT). NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. CAUSA MADURA. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público estadual (professor) contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de aposentadoria por invalidez de proporcional para integral. O recorrente alega cerceamento de defesa por fundamentação baseada em perícia judicial inexistente e sustenta que sua incapacidade mental decorre de violência sofrida no ambiente escolar.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por erro de fato e cerceamento de defesa; e (ii) definir se a incapacidade definitiva do autor possui nexo causal com o exercício da docência (doença ocupacional), ensejando o direito a proventos integrais.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a nulidade da sentença, uma vez que o juízo de origem fundamentou a decisão em perícia judicial inexistente, confundindo o laudo da junta médica administrativa da parte ré com prova pericial imparcial.

Aplicação da Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, §3º, I, do CPC), estando o processo instruído com provas documentais suficientes para o julgamento imediato do mérito.

O nexo causal entre a patologia (Síndrome de Burnout e Transtorno de Estresse Pós-Traumático) e a atividade laboral está comprovado por boletins de ocorrência de violência escolar e farta documentação médica, caracterizando doença do trabalho.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão da aposentadoria para proventos integrais (100% da média), com pagamento das diferenças retroativas atualizadas pela taxa SELIC.

Tese de julgamento
: 1) A Síndrome de Burnout e o Transtorno de Estresse Pós-Traumático, quando decorrentes de eventos traumáticos e estresse crônico no ambiente escolar, configuram doença ocupacional. 2) Comprovado o nexo causal, o servidor público faz jus à aposentadoria com proventos integrais, conforme previsão da legislação estadual de regência".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 1.013, §3º, I;

Lei Estadual (ES) LC 282/2004, art. 24-A, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TST, RR: 9593320115090026, Relator: José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, j. 29.04.2015

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ANTONIO MARCOS ROLY GARCIAS
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (
IPAJM
), a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 13266609).

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 13266616, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 13266618), o recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e erro de fato, sustentando que o magistrado sentenciante fundamentou a decisão em uma perícia judicial inexistente. No mérito, sustenta que sua incapacidade decorre de graves transtornos mentais adquiridos no exercício da docência, agravados por episódios de violência em ambiente escolar, o que lhe conferiria o direito à aposentadoria com proventos integrais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID13266622), defendendo a manutenção da sentença com base no laudo da junta médica administrativa.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminar - Da Nulidade da Sentença

A alegação de nulidade da sentença arguida pelo recorrente merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda fundamentando que o “trabalho desempenhado pelo Perito do Juízo foi minucioso” e que “a perícia judicial não reconheceu o nexo causal”. Ocorre que, conforme se extrai da movimentação processual, não houve a realização de perícia médica judicial. O magistrado utilizou o laudo da Junta Médica do próprio IPAJM — que é parte ré no processo — como se fosse uma prova pericial imparcial produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Tal equívoco configura vício de fundamentação e cerceamento de defesa
. Todavia, em atenção aos princípios da celeridade e da causa madura (Art. 1.013, §3º, do CPC), e verificando que o acervo documental é suficiente para o deslinde da questão, passo à análise do mérito.

A controvérsia desta lide versa sobre o direito do servidor público (professor) à revisão de seu benefício de aposentadoria por invalidez, de proporcional para integral, sob o argumento de que a incapacidade possui nexo causal com a atividade laboral (doença ocupacional/doença do trabalho).

O acervo probatório colacionado aos autos é contundente em favor do recorrente. Os laudos médicos, receituários e requerimentos de licenças (IDs 13266479, 13266480, 13266481, 13266482), subscritos pelo médico psiquiatra que assiste o autor, demonstram um quadro clínico grave e crônico, caracterizado pelos diagnósticos de CID 10: F41.2 (Transtorno Misto Ansioso e Depressivo), F43.1 (Transtorno de Estresse Pós-Traumático - TEPT), F10 e Z57 (Esgotamento/Burnout).

O nexo causal resta cabalmente demonstrado pelo Boletim de Ocorrência (ID 13266476) e pelo registro de Atendimento aos Pais ou Responsáveis (ID 13266477), que narram ameaças e situações de violência sofridas pelo professor no exercício de sua função. Tais estressores ocupacionais foram o gatilho para o desenvolvimento do Transtorno de Estresse Pós-Traumático e da Síndrome de Burnout, patologia esta que o impediu definitivamente de retornar às salas de aula.

Nesse passo, é consolidada a orientação do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho no sentido de conferir à Síndrome de Burnout e às patologias correlatas o status de acidente de trabalho por equiparação, em estrita observância ao preceito legal pertinente:

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÍNDROME DE BURNOUT. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. VALOR ARBITRADO À CONDENAÇÃO . R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PELO TRIBUNAL REGIONAL. STRESS OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO . MAJORAÇÃO DEVIDA. R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). Dallegrave Neto define o burnout como "um esgotamento profissional provocado por constante tensão emocional no ambiente de trabalho", ocasionado por um sistema de gestão competitivo, com sujeição do empregado às agressivas políticas mercantilistas da empresa . Segundo Michael P. Leiter e Christina Maslach "a carga de trabalho é a área da vida profissional que está mais diretamente associada à exaustão. Exigências excessivas de trabalho provenientes da qualidade de trabalho, da intensidade dos prazos ou da complexidade do trabalho exaurem a energia pessoal". Os autores também identificam que, do ponto de vista organizacional, a doença está associada ao absenteísmo (faltas ao trabalho), maior rotatividade, má qualidade dos serviços prestados e maior vulnerabilidade de acidentes no local de trabalho . A síndrome de burnout integra o rol de doenças ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Está inserida no Anexo II do Regulamento da Previdência Social. O mencionado Anexo identifica os agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, conforme previsão do artigo 20 da Lei nº 8.213/91 . Entre os transtornos mentais e de comportamento relacionados ao trabalho (Grupo V da CID-10) consta, no item XII, a síndrome de burnout - "Sensação de Estar Acabado (Síndrome de Burnout, Síndrome do Esgotamento profissional)" , que na CID-10 é identificado pelo número Z73.0. [...]. (TST - RR: 9593320115090026, Relator.: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 29/04/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/05/2015).

É importante destacar que a legislação estadual (LC 282/2004, com redação dada pela LC 938/2020), em seu Art. 24-A, §3º, assegura proventos de 100% (cem por cento) da média aos servidores cuja incapacidade decorra de doença do trabalho. No caso em tela, a negativa do IPAJM em reconhecer o nexo causal carece de sustentação técnica diante da farta documentação médica assistencial e dos registros de eventos traumáticos no ambiente escolar.

Portanto, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe, garantindo ao servidor a dignidade de uma aposentadoria integral face ao infortúnio sofrido no serviço público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para,
DECLARAR NULA
a r. sentença prolatada (ID 13266609), e, consequentemente,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, para:

1-
RECONHECER
o nexo causal entre a incapacidade definitiva do autor e suas atividades laborais (doença ocupacional), nos termos do Art. 24-A, §3º da LC 282/04;

2-
CONDENAR
o IPAJM a revisar o benefício de aposentadoria do recorrente, passando este a receber proventos integrais (100% da média das remunerações);

3-
CONDENAR
o IPAJM ao pagamento das parcelas atrasadas e diferenças retroativas desde a data da concessão do benefício proporcional,
atualizadas pela SELIC, que englobam juros e correção monetária, a contar da data da aposentadoria
.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)